Tribunal: TJPA
Processo: 0802781-74.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802781-74.2020.8.14.0040

APELANTE: DANIEL BATISTA FARIAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
SEGURO OBRIGATÓRIO –PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257, DO C. STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZADA – DIREITO DE RECORRER DA APELANTE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIO RECURSAL REQUERIDO EM CONTRARRAZÕES -

DESCABIMENTO – VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM PERCENTUAL MAXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) – OBSERVÂNCIA DO §2º DO ARTIGO 85 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA VERGASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da possibilidade de pagamento do seguro DPVAT, quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo inadimplente.

2.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o pagamento do prêmio do veículo do autor/ora apelado, ocorreu dentro do ano civil, porém após o vencimento, tendo o sinistro ocorrido durante o período de inadimplência do proprietário, afastando assim, o direito do autor em receber a indenização do seguro DPVAT, conforme estabelece o artigo 17, §2º, da Resolução CNSP 332/2015 e artigo 763 do Código Civil.

3. Analisando os autos verifica-se que a tese recursal orbita exclusivamente em torno da impossibilidade recebimento do apelado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão da vítima do acidente está inadimplente com o pagamento do licenciamento do veículo à época do sinistro.

4. Com efeito,
o entendimento majoritário é de que a ausência de pagamento do seguro obrigatório não inviabiliza o recebimento dos valores legais por parte do beneficiário. Aplicação da Súmula nº 257 do C. STJ.

5.
Quanto ao pedido de condenação da apelante em multa, realizado pelo apelado em sede de contrarrazões, ante o suposto c
aráter protelatório da interposição recursal, não se vislumbra que a parte recorrente dolosamente interpôs o recurso de apelação com escopo de obstar o perficiente cumprimento do comando judicial e, por conseguinte impor prejuízo a parte contraria, não se configurando, litigância de má-fé, devendo tal pretensão ser afastada.

6. No que tange o pedido de condenação da apelante, nos termos do §1º do artigo 85 do CPC, também realizado em sede de contrarrazões pelo apelado, razão não lhe assiste, tendo vista que Juízo do origem na sentença, condenou a parte apelante no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, não havendo mas que se falar em majoração da verba honoraria, razão pela qual não merece acolhimento tal pretensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
e

apelado

DANIEL BATISTA FARIAS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802781-74.2020.8.14.0040

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADO:
DANIEL BATISTA FARIAS

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVE
L
interpostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Cível da comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada contra si por
DANIEL BATISTA FARIAS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
5323459
), narrou o autor/apelado, ter sofrido em 30/09/2019 acidente de trânsito
enquanto pilotava uma motocicleta
, fato que teria ensejado a debilidade permanente,
oriunda de fratura do rádio distal esquerdo, com sequelas de limitação funcional do membro superior.

Afirmou não ter recebido qualquer pagamento do seguro DPVAT junto a requerida, razão pela qual, pleiteou em sua inicial, o pagamento do valor de R$
R$5.062,50 (Cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em decisão de ID
5323463, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça ao autor.

Em contestação (ID.
5552845
), refutando a pretensão deduzida na inicial pelo autor.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
5323479).

Em sede de audiência de conciliação (Id
5323489
), infrutífero restou a tentativa de acordo.

Na mesma oportunidade, prolatou sentença o Juízo
a quo
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a requerida ao pagamento do montante de R$
1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em razão da debilidade permanente parcial de membro inferior esquerdo.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
interpôs Recurso de Apelação (ID
5323495
).

Alega que, estando o
segurado em mora com o pagamento do prêmio, não faz jus à indenização, caso o sinistro ocorra antes de sua purgação, salientando que, ao deixar de pagar o prêmio, o proprietário prejudica o funcionamento do Seguro DPVAT, bem como onera o já precário Sistema de Saúde, impedindo a realização mais eficiente de estudos e campanhas a fim de evitar novos acidentes de trânsito, visto que parte da arrecadação dos prêmios do Seguro DPVAT são destinados ao DENATRAN e ao Sistema Único de Saúde – S
US.

Ressalta que
o pagamento do prêmio do veículo do autor/ora apelado, ocorreu dentro do ano civil, porém após o vencimento, tendo o sinistro ocorrido durante o período de inadimplência do proprietário, afastando assim, o direito do autor em receber a indenização do seguro DPVAT, conforme estabelece o artigo 17, §2º, da Resolução CNSP 332/2015 e artigo 763 do Código Civil.

Argui a necessidade de
buscar a interpretação correta da Súmula 257 do STJ no sentido de que, através da aplicação do
distinguishing
, tem-se que inexistir para a Seguradora o dever de indenizar vítima, ora apelado, proprietária inadimplente.

Pugna, assim pelo provimento do presente recuso de apelação para seja reformada a sentença testilhada, nos termos do pleito apelatório.

Em sede de contrarrazões (ID 5323502), aduz o requerente/apelado, não assistir razão à apelante em suas alegações, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença vergastada, bem como pela condenação da seguradora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, com supedâneo no § 1º do artigo 85 do CPC e, ainda a condenação ao pagamento de multa, ante o caráter protelatório da interposição recursal.

Após redistribuição em 19/10/2021, coube-me a relatoria do feito (ID
6761979
).

Instada a se manifestar (ID
6818767
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
6850671
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da possibilidade de pagamento do seguro DPVAT, quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo inadimplente.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o pagamento do prêmio do veículo do autor/ora apelado, ocorreu dentro do ano civil, porém após o vencimento, tendo o sinistro ocorrido durante o período de inadimplência do proprietário, afastando assim, o direito do autor em receber a indenização do seguro DPVAT, conforme estabelece o artigo 17, §2º, da Resolução CNSP 332/2015 e artigo 763 do Código Civil.

Analisando os autos verifica-se que a tese recursal orbita exclusivamente em torno da impossibilidade de recebimento do apelado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão da vítima do acidente estar inadimplente com o pagamento do licenciamento do veículo à época do sinistro.

Com efeito,
o entendimento majoritário é de que a ausência de pagamento do seguro obrigatório não inviabiliza o recebimento dos valores legais por parte do beneficiário.

Para tanto, vide o teor da Súmula nº 257 do C. STJ:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

Conforme se depreende da leitura supra citada não há qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrar inadimplente com o pagamento do seguro
DPVAT
, inviabilizando assim o acolhimento da tese sustentada, pela ora apelante, pois a comprovação do pagamento do prêmio do seguro não é condição indispensável para a indenização, até mesmo quando o beneficiário é o proprietário do bem.

Outrossim, o STJ é firme no entendimento de que “o seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos automotores decorre de imposição legal, em que, mesmo na situação de não pagamento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo, exsurge a obrigação de indenizar pelas seguradoras participantes do convênio” (STJ, REsp nº 163836/RS).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257, DO C. STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA I –
O enunciado da súmula 257, do C.STJ, estipula que a falta de pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) não isenta a seguradora de indenizar o segurado, proprietário do veículo
; II – Sucumbência recíproca mantida. Isto porque, foram dois os pedidos do autor, sendo acolhido apenas um, correta a sucumbência fixada na r. sentença. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 1003660-86.2017.8.26.0681- SP, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO DO BEM INADIMPLENTE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização devida, ainda que ele seja a vítima do acidente. Incidência do enunciado da Súmula 257 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apelação Cível: 04164522320188090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 20/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019).” Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. (...) 3.
Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. 4. Comprovada a invalidez permanente, a indenização deverá ser paga de forma proporcional ao grau da lesão, indicado em perícia médica, conforme estabelecido na sentença. 5. Inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação 5013065-02.2017.8.09.0051, Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/06/2019, DJe de 24/06/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO DO BEM INADIMPLENTE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização devida, ainda que ele seja a vítima do acidente. Incidência do enunciado da Súmula 257 do STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação 5416452-23.2018.8.09.0051, da minha relatoria, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/05/2019, DJe de 20/05/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA VÍTIMA (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO). 1.
Conforme preceitua a súmula 257 do STJ, o direito ao recebimento de indenização do seguro DPVAT depende da simples prova da ocorrência do acidente e das lesões sofridas, não se exigindo que o segurado proprietário do veículo esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio, mormente, por tratar-se de determinação legal prevista no art. 7º, da Lei nº 9.194/74
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0320054-93.2016.8.09.0011, Rel. Des. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/05/2019, DJe de 29/05/2019).” (Negritou-se).

“Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Reembolso de despesas de assistência médica.
Inadimplência do proprietário do veículo em relação ao prêmio devido. Irrelevância. Reembolso devido. Aplicabilidade da Súmula nº 257 do STJ.
Autor que comprovou o dispêndio dos gastos efetuados. Correção monetária a contar do evento. Honorários advocatícios. Redução. Causa de baixa complexidade. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 0009851-67.2012.8.26.0576; Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).” (Negritou-se).

Assim, não obstante a inadimplência do segurado proprietário do veículo não impede o direito a sua indenização.

Quanto ao pedido de condenação da apelante a multa, realizado pelo apelado em sede de contrarrazões, ante o suposto c
aráter protelatório da interposição recursal, razão não assiste ao apelado, tendo em vista a garantia constitucional da apelante do de recorrer ao segundo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o art. 80 do CPC estabelece:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Destarte, não se vislumbra que a parte recorrente dolosamente interpôs o recurso de apelação com escopo de obstar o perficiente cumprimento do comando judicial e, por conseguinte impor prejuízo a parte contraria, não se configurando, litigância de má-fé, devendo tal pretensão ser afastada.

No que tange o pedido de condenação da apelante, nos termos do §1º do artigo 85 do CPC, também realizado em sede de contrarrazões pelo apelado, verifico não assistir razão, tendo vista que o Juízo de origem, ao proferir a sentença, condenou a parte apelante no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Vide artigo 80 do CPC:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II

- o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Conforme se depreende da leitura do dispositivo supra, a fixação da verba honoraria no valor 20% (vinte por cento), é o percentual máximo permitido pelo diploma processual, valor já fixado pelo Juízo do origem em favor do autor, ora apelado, não havendo mas que se falar em majoração, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão do ora apelado..

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 24/11/2021